Tribunal: TJES
Processo: 5000770-45.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Liminar; COVID-19
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-45.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexistem danos morais;
c)
que o recurso seja conhecido e provido;
d)
que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deve ser condenada em danos morais pela demora em retirar o nome da empresa recorrida do órgão de proteção ao crédito.

Pois bem, verifica-se que a negativação da parte recorrida não foi realizada indevidamente, tendo em vista que o cheque foi devolvido sem provisão de fundos.

Acontece que, a recorrida resgatou o cheque, contudo seu nome ainda permanece nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, compete ao recorrente a imediata exclusão do nome do devedor ora recorrida no prazo de 05 (cinco) dias conforme prevê o SPC

e Súmula 548 do STJ
, contatos da data em que houver o efetivo pagamento.

Tendo em vista, a demora para exclusão da recorrida do rol de inadimplentes, tenho por considerar eivado de vício o serviço prestado pela recorrente, não podendo tal irresponsabilidade ser atribuída ao recorrido.

No que concerne aos danos morais estes caracterizaram-se presumidos
(in re
ipsa)
pois a demora para retirada do nome da recorrida demonstrou comprovado nos autos, assim para a aplicação do dano moral devem ser observados a gravidade do dano, a situação pessoal e social do recorrido e a condição econômica do recorrente, tudo isso à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO PARA REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA -
DEMORA NA RETIRADA DO NOME DA DEVEDORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO.
[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento representativo de controvérsia, "diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido"
(REsp 1424792/BA).[...] Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e vedação ao enriquecimento sem causa
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.015042-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 11/04/2018)

Logo, a quantia arbitrada pelo
Juízo a quo
(R$6.000,00)

deve ser mantida, eis que alcançou patamar consentâneo ao dano sofrido, dentro dos critérios estabelecidos, buscando a reparação pela ofensa sofrida sem visar o enriquecimento sem causa da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO DUAS VEZES. RESGATADO. BANCO SE NEGOU A DAR BAIXA EIS QUE AS AGÊNCIAS SE ENCONTRAVAM FECHADAS EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.